Tribunal: TJSP
Processo: 9001357-27.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Aparelhos de telefone celular encontrados na cela do agravante – Consistentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária e admissão do sentenciado – Falta disciplinar de natureza grave bem reconhecida, a teor do artigo 50, inciso VII, da LEP – Aparelho de telefone celular, sem chip, mas hábil à comunicação com outros

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Aparelhos de telefone celular encontrados na cela do agravante – Consistentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária e admissão do sentenciado – Falta disciplinar de natureza grave bem reconhecida, a teor do artigo 50, inciso VII, da LEP – Aparelho de telefone celular, sem chip, mas hábil à comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, ainda que indiretamente – Conduta grave que contribui para o fortalecimento de organizações criminosas no interior dos estabelecimentos prisionais – Interrupção do prazo para a obtenção da progressão de regime e perda dos dias remidos – Consequências legais da prática de falta grave – Recurso de agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001357-27.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante ERICSON NOBRE
SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001357-27.2019.8.26.0637 -Voto no 13863
2
Voto no 13863
Agravo em Execução Penal no 9001357-27.2019.8.26.0637
Comarca de Tupã
Agravante: Ericson Nobre Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Guilherme Facchini Bocchi Azevedo
Ementa
Agravo em Execução Penal Falta grave apurada em sindicância
Aparelhos de telefone celular encontrados na cela do agravante
Consistentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária e
admissão do sentenciado Falta disciplinar de natureza grave bem
reconhecida, a teor do artigo 50, inciso VII, da LEP Aparelho de
telefone celular, sem chip, mas hábil à comunicação com outros
presos ou com o ambiente externo, ainda que indiretamente
Conduta grave que contribui para o fortalecimento de
organizações criminosas no interior dos estabelecimentos
prisionais Interrupção do prazo para a obtenção da progressão de
regime e perda dos dias remidos Consequências legais da prática
de falta grave Recurso de agravo em execução desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo em execução penal,
interposto pela Defesa de ERICSON NOBRE SANTOS, contra a decisão que
reconheceu a ocorrência de falta grave, declarou a perda de 1/3 dos dias remidos e
determinou a interrupção do lapso para fins de progressão de regime.
Na minuta de agravo, a Defesa pleiteia absolvição sob a
alegação de atipicidade da conduta; alternativamente busca a desclassificação para
falta disciplinar de natureza média e a redução da penalidade aplicada.
Regularmente processado, o recurso foi contraminutado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001357-27.2019.8.26.0637 -Voto no 13863
3
O MM. Juiz manteve sua decisão, ordenando o envio dos
autos a esta Colenda Corte.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O incidente ocorrido em 05 de fevereiro de 2018,
apurado em procedimento disciplinar e classificado como falta grave pelas
autoridades administrativas, decorreu de conduta do agravante, que possuía dois
aparelhos de telefone celular, um par de fones de ouvido e uma porção de fios
elétricos escondidos no interior de sua cela.
Ouvido em sindicância, o agravante admitiu a
propriedade dos aparelhos de telefone celular e demais itens encontrados em sua
habitação.
A seu turno, os agentes de segurança penitenciária
Itamar Caetano da Silva e Sílvio Fernandes informaram que na data em questão
realizaram revista no interior da cela habitada pelo agravante e ali encontraram,
escondidos em um fundo falso, dois aparelhos de telefone celular, um par de fones
de ouvido e alguns fios elétricos. Disseram ainda que o agravante apresentou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001357-27.2019.8.26.0637 -Voto no 13863
4
como o proprietário dos itens apreendidos.
Vale ressaltar que os relatos dos servidores públicos
envolvidas na ocorrência são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra
prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus
depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo
para injustamente acusarem o sentenciado.
A palavra de agentes de segurança penitenciária e de
outros agentes do serviço público não pode ser infirmada sem motivo comprovado.
O simples fato de exercerem a função de segurança não lhes retira a possibilidade de
prestar depoimento em processo administrativo ou em juízo, nem afasta
automaticamente a credibilidade de suas narrativas.
Portanto, tais agentes não estão impedidos de depor, nem
se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões
plausíveis.
Destarte, parece bem caracterizada a prática de falta
disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, inciso VII, da Lei no 7.210 de
1984, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.
Não se pode ignorar que a inserção dos aparelhos de
telefone celular nos presídios tem possibilitado nos últimos anos o fortalecimento
das mais diversas organizações criminosas, eis que por meio da comunicação entre
presos e destes com o mundo externo, tais facções organizam suas atividades
delituosas dentro e fora do cárcere.
É certo também que o aparelho de telefone celular, ainda
que sem “chip”, deve ser reputado como instrumento que permite a comunicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001357-27.2019.8.26.0637 -Voto no 13863
5
com outros presos ou com o ambiente externo.
Ignorar que esta conduta constitua falta grave seria o
mesmo que esvaziar de sentido a norma do artigo 50, inciso VII, retirando-lhe toda a
eficácia.
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO
CABIMENTO.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
RESTRIÇÃO
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL.
EXAME
EXCEPCIONAL
QUE
VISA
PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO
LEGAL. 2. EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA
GRAVE. POSSE DE CELULAR SEM O CHIP NO INTERIOR DE
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDUTA VERIFICADA
APÓS A EDIÇÃO DA LEI N. 11.466/2007. ART. 50, VII, DA LEP.
CARACTERIZAÇÃO
DA
FALTA
GRAVE
MESMO
SE
APREENDIDO APENAS O APARELHO DE TELEFONIA
CELULAR. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
2. Configura falta grave a posse de aparelho celular com bateria,
mas sem o respectivo chip de telefonia móvel. Inteligência do art.
50, VII, da LEP: "Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que tiver em sua posse, utilizar ou fornecer
aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a
comunicação com outros presos ou com o ambiente externo."
Precedentes.
3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 292.460/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014)
De outra face, com respaldo no artigo 127 da Lei de
Execução Penal, a declaração de perda de 1/3 dos dias remidos é mera consequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001357-27.2019.8.26.0637 -Voto no 13863
6
lógica do quanto regularmente apurado na sindicância, e esta fração foi aplicada à
luz dos parâmetros da legislação pertinente e mediante fundamentação adequada.
Aliás, a declaração da perda dos dias remidos em
patamar inferior a este não seria eficaz à repressão do comportamento, que se
mostrou grave.
Por fim, a interrupção do prazo para obtenção do
benefício da progressão de regime àquele que, no decorrer do cumprimento de pena,
comete falta disciplinar de natureza grave, possui fundamento no artigo 118 da Lei
de Execução Penal.
Tal entendimento também foi adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 534: “A prática de falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator